Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Inexiste omissão quanto à tese não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais a pretensão da agravante foi julgada desprovida. Nesse sentido, não há se falar em vício a ser corrigido por meio dos declaratórios, mas somente em entendimento contrário ao almejado pela recorrente.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.